Tribunal: TJSP
Processo: 1012174-68.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Arrendamento mercantil de veículo. Pretensão da autora de que lhe seja entregue o DUT e indenizada por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Quitado o contrato, compete à arrendatária, para liberação do documento de transferência (DUT), enviar ao arrendador os documentos que comprovem o adimplemento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Arrendamento mercantil de veículo. Pretensão da autora de que lhe seja entregue o DUT e indenizada por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Quitado o contrato, compete à arrendatária, para liberação do documento de transferência (DUT), enviar ao arrendador os documentos que comprovem o adimplemento do IPVA, DPVAT e multas que eventualmente incidirem sobre o veículo. Inteligência do artigo 1o da Lei no 11.649/2008. Autora que deixou de quitar o IPVA relativo aos exercícios de 2012, 2013 e 2015, de modo que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). À míngua de provas do envio da documentação necessária, não era mesmo possível concluir pela ocorrência de falha na prestação dos serviços. Ausência de ilícito por parte do banco réu. Ação improcedente. Sentença mantida. Precedentes desta Corte. RECURSO DESPROVIDO.